Tribunal: CARF
Processo: 17546.000332/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000332/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.610 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SERMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 28/07/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE
INSCREVER SEGURADO EMPREGADO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de formalizar o
contrato de trabalho do segurado empregado.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO
EMPREGADO.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e
observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no
cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado
empregado, para fins de lançamento das contribuições previdenciárias
efetivamente devidas.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do cálculo da multa a parcela relativa a cinquenta
trabalhadores, em razão da decadência, mantendo-se apenas um trabalhador não escrito,
passando o valor da multa aplicada para R$ 1.156,83.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000332/2007-12
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000332/2007-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 56,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei 8.213/91, artigo 17 c/c o artigo 18, I e §
1o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo em
vista que a empresa deixou de inscrever segurados empregados, conforme Relatório Fiscal, fls.
9/11.
Consta do relatório fiscal da infração, que:
 os segurados relacionados, exerciam a atividade fim do empregador –
vendedores de cotas de consórcio;
 a identificação dos segurados foi obtida a partir da análise dos livros
contábeis apresentados, a saber – Livros Diários de no 10 a 15, referente
aos anos de 1996 a 2001;
 também foram considerados os segurados reclamantes ou testemunhas em
reclamatórias trabalhistas.
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 28/7/06 (fl. 2).
Em impugnação de fls. 71/82 (a mesma apresentada para todos os autos de
infração lavrados na ação fiscal) a empresa alega, em síntese:
1. Da Decadência. Os autos de infração devem ser anulados, uma vez que a
Previdência Social tem o prazo de cinco anos para apurar e constituir seus
créditos. A seguir transcreve ementas de acórdãos proferidos pelos Tribunais
Regionais Federais;
2. Da Contribuição de Autônomos Folha de Rendimentos incluindo pessoas
físicas sem vínculo empregatício. O Auto de Infração não deve prosperar
mesmo não sendo esse o entendimento desta Delegacia de Julgamento, posto
que, as contribuições sociais exigidas nos autos são anteriores a EC 20/98, não
sendo portanto considerados segurados obrigatórios os administradores e
autônomos. Continua discutindo sobre a citada Emenda Constitucional sob o
argumento de que a mesma não revigora a constitucionalidade dos termos
administradores e autônomos, permanecendo a inconstitucionalidade até a
atualidade. Termina o argumento referindo que a contribuição sobre a
remuneração paga aos contribuintes individuais é ilegal e inconstitucional à
medida que amplia a base de cálculo sem a devida Lei Complementar;
3. Da contribuição destinada a Terceiros e SAT. Não há que se falar em
recolhimento das contribuições destinadas ao INCRA e ao Salário-Educação,
pois a atividade empresarial da contestante não estar ligada ao “Sistema S”
nem ao sistema agrário do país. Com relação à contribuição destinada ao SAT,
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000332/2007-12

transcreve ementa do TRT da quarta região que entende como de risco leve a
atividade desenvolvida pela administradoras de consórcio, sujeitando-se assim
à alíquota de 1% a título de SAT;
4. Do Vínculo Trabalhista. A fiscalização previdenciária não possui poderes para
investigar a situação fática caracterizadora da relação empregatícia. Que no
Relatório Fiscal não há qualquer prova ou elementos capazes de comprovar a
existência do vínculo empregatício entre o suposto empregado e a empresa de
modo a tornar legitima a imposição fiscal. Que as contribuições decorrentes
desse ato devem ser cobradas na justiça do trabalho;
5. Das Multas. Existe verdadeira acumulação de multa, o que é proibido pelo
direito, nem se diga que se trata de multas diferentes uma pela falta de
recolhimento outra pela falta de declaração em documentos. Que a multa não
pode ser cumulativa nem em duplicidade;
6. Dos documentos faltantes. Foi lavrado um auto de infração por não
apresentação de folhas de pagamento, no entanto explica que as mesmas
estavam em poder do antigo contador e estão sendo apresentadas em anexo,
devendo dessa forma ser anulado o auto de infração n° 35.835.2630, anexa
ainda a relação dos trabalhadores do arquivo SEFIP das competências 09/2000
a 04/2001;
7. Do Pedido. Pelas razões expostas requer a improcedência dos referidos autos
de infração e os respectivos cancelamentos.
Foi proferido o Acórdão 05-18.027 - 8a Turma da DRJ/CPS, fls. 291/295, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 28/07/2006
PREVIDENCIÁRIO. MULTA. DEIXAR DE INSCREVER SEGURADO –
Ê cabível a .autuação por infração à legislação previdenciária quando a empresa deixa
de formalizar o contrato de trabalho do segurado empregado, nos termos do Inciso I do
artigo 18 do Decreto 3.048/99.
O autuado primário que não corrige a falta até o julgamento de primeira instância, não
faz jus ao relevamento da multa aplicada.
Lançamento Procedente.
Cientificado do Acórdão em 10/8/07 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 299), o
contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 303/324, com os mesmos argumentos
apresentados na impugnação, acima relatado.
Requer seja cancelada a multa imposta e relevada a infração ocorrida.
Os autos foram baixados em diligência, conforme Resolução de fls. 345/348 para
que a fiscalização informasse os segurados que não tiveram o contrato de trabalho formalizado a
partir de 01/2001 e os que foram contratados antes de 2001, mas permaneciam como empregados da
empresa em 2001, sem a devida inscrição.
Em Informação Fiscal de fls. 352/354 consta que:
5 – Após a análise de todos os relatórios/documentos acima citados, esta fiscalização
concluiu que:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000332/2007-12

5.1 – Foram identificados pagamentos para os trabalhadores relacionados no Auto de
Infração, apenas para o período abrangido pelas competências 01/1996 a 12/2000;
5.2 - Dos 51 trabalhadores relacionados, apenas 03 (três) passaram a compor a Folha de
Pagamento da empresa, tendo (aparentemente) seus registros efetivados, porém, na
função de recepcionistas e em períodos posteriores aos pagamentos identificados pela
fiscalização. São elas: 
ANA CLAUDIA DA SILVA – Folhas de pagamento de 01/1997 a 11/1999; 
ANA LUCIA MOREIRA – Folhas de pagamento de 06/1996 a 07/1996; 
JOANA D’ARC DIAS DOS SANTOS – Folhas de pagamento 04/1997 a 03/1998.
5.3 – Para o período posterior a 01/2001, foi possível identificar apenas 1
trabalhador que teria prestado serviços à empresa, sem a formalização do contrato de
trabalho, como comprova os Autos de Reclamatória Trabalhista, processo 00978-2003-
051-15- 00-3 da 2a Vara do Trabalho de Piracicaba, à saber: 
LUCIANO AUGUSTO TORRES – período de 01/08/2000 a 15/10/2001
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, conforme despacho de fls.
335/336, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
O recurso apresentado, ao que parece, foi o mesmo para todos os processos do
sujeito passivo relativos aos autos de infração lavrados na mesma ação fiscal. Assim, vários dos
argumentos apresentados não têm relação com o auto de infração ora em análise e, portanto, não
serão apreciados, especialmente os argumentos listados nos itens 2, 3 e 6 da impugnação,
conforme acima relatado.
DECADÊNCIA
O CTN dispõe que:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Assim, as obrigações principais e acessórias são obrigações distintas e devem ser
analisadas individualmente.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000332/2007-12

Quanto à decadência, a obrigação tributária acessória é aquela que por expressa
disposição do Código Tributário Nacional decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos (§ 2o do artigo 113 do CTN).
Inadequada, na hipótese, a aplicação do CTN, art. 150, § 4o, para fins de cálculo
do prazo de decadência, porquanto o caput da referida norma de regência remete o intérprete à
antecipação do pagamento. O descumprimento de obrigação tributária acessória não é instância
procedimental que se equipare à antecipação do pagamento.
Assim, necessária a subsunção da hipótese à disposição do inciso I do artigo 173
do Código Tributário Nacional, que determina:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Inclusive, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Como a autuação ocorreu em 07/2006, ela poderia retroagir à competência
01/2001, com início do prazo decadencial em 1/1/02 e término em 31/12/06.
Desta forma, a multa somente poderia ser aplicada para os segurados que não
tiveram o contrato de trabalho formalizado a partir de 01/2001 e os que foram contratados antes de
2001, mas permaneciam como empregados da empresa em 2001, sem a devida inscrição.
Conforme relatado, em resposta à diligência, a fiscalização informou que para o
período posterior a 01/2001, foi possível identificar apenas um trabalhador que teria prestado
serviços à empresa, sem a formalização do contrato de trabalho.
Assim, para os demais 50 trabalhadores sem a formalização do contrato de
trabalho, em razão da decadência, a multa deve ser excluída.

VÍNCULO TRABALHISTA
A Lei 8.212/91, que estabelece as regras que regem a filiação obrigatória de
trabalhadores ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, dispõe que:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Assim, uma vez constatado que há a vinculação obrigatória de um trabalhador ao
RGPS, cabe à autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, desconsiderar a forma
sob a qual a prestação se deu para, com base na realidade emergente, apurar contribuições
devidas e condutas incompatíveis com a legislação aplicável.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000332/2007-12

Da mesma forma, o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, na redação dada antes da criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, determina:
Art.229.
[...]
§2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
Do exposto, percebe-se que não podem prosperar as alegações da recorrente de
que os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil não têm poderes para investigar a situação
fática e que as contribuições devem ser cobradas pela Justiça do Trabalho.
No presente processo não estão sendo cobradas contribuições.
A fiscalização procedeu à presente autuação por ter se certificado, inclusive em
decorrência das ações trabalhistas ajuizadas contra a empresa pelos seus empregados, que os
vendedores de cotas de consórcio foram considerados, pela Justiça do Trabalho, como
empregados da empresa.
Sendo assim, a fiscalização verificou a situação fática, identificou quem eram os
vendedores de consórcios sem contrato de trabalho formalizado e procedeu à autuação,
exatamente como determina a lei.
Portanto, sob o aspecto legal, correta a autuação.

INFRAÇÃO OBJETO DA AUTUAÇÃO E MULTA
Caracteriza a infração a não formalização do contrato de trabalho ou a sua
formalização incompleta, relativa a segurado empregado. Assim, estando o segurado em
atividade, a empresa deverá proceder às devidas anotações do contrato de trabalho, tanto no livro
de registro de empregados, quando na CTPS, sendo que o livro deverá ser anotado de imediato
(art. 41 da CLT) e a carteira de trabalho, nos prazos determinados pela legislação trabalhista (art.
49 da CLT, em regra, 48 horas). A empresa é obrigada a manter o Livro ou a Ficha de Registro
no próprio estabelecimento, à disposição da fiscalização.
O CTN, ao definir a obrigação tributária, dispõe que:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (grifo nosso)
No presente caso, foi aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória
específica, conforme relatado.
Assim, não há que se falar em acumulação de multa ou aplicação em duplicidade.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000332/2007-12

A multa está prevista no RPS, art. 283, §2o, sendo aplicada pelo valor mínimo
multiplicado pelo número de segurados não inscritos.
Para o ano de 2006, o valor mínimo da multa, à época da autuação, estava
definido na Portaria MPS no 119, de 18/04/2006, art. 10, V, e era de R$ 1.156,83.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para excluir do cálculo da multa a parcela relativa a cinquenta trabalhadores,
em razão da decadência, mantendo-se apenas um trabalhador não escrito, passando o valor da
multa aplicada para R$ 1.156,83.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 366
DF CARF MF
Original